Tribunal: TJDFT
Processo: 0702730-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702730-48.2022.8.07.0018 APELANTE: CEBRAL COMERCIO E EXIBICOES BRASILIA LTDA, ABDALA CARIM NABUT ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA, BRDF FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINASTICA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aos impetrantes para dizerem, em cinco dias, se persiste o interesse na apelação interposta nestes autos, observado o conteúdo da petição apresentada pelo Distrito Federal em 06/05/2022 no MSG 0702813-35.2020.8.07.0018. Brasília - DF, 22 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora